Tribunal: TJBA
Processo: 8001006-73.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001006-73.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FABIANA DE ANDRADE SANTOS TAVARES e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 20 DA
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8001006-73.2023.8.05.0198
,

nos quais figuram como Embargante
MUNICIPIO DE PLANALTO
e
como Embargada
FABIANA DE ANDRADE SANTOS TAVARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR